Tribunal: TJDFT
Processo: 0727572-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Número do processo: 0727572-54.2019.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado por SORAIA MENDES e ANA MARIA MARTÍNEZ em favor de FÁBIO FALLUH CAIXETA (réu) em face da decisão (Id Num. 13258934) proferida pela 2a Vara de Entorpecentes do DF, na Petição Criminal n.o 0732710-96, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Em suas razões (Id Num. 13257531), as impetrantes sustentam a inexistência de fundamentos idôneos para a manutenção da prisão, por ausência de demonstração concreta de perigo à ordem pública. Defendem a impossibilidade de se afirmar com certeza se o paciente irá reincidir na conduta delitiva, porquanto ele é gerente de loja, recebe um salário mensal de R$ 3.200,00, não tem condenação anterior por tráfico de drogas e cuida de sua avó de 86 anos e de sua genitora, que fraturou recentemente o fêmur. Salientam, ainda, a inviabilidade de sustentação da prisão cautelar na gravidade abstrata do delito, pois se cuida apenas de apreensão de maconha. Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas cautelares. No mérito, pugna pela concessão da ordem para suspender a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação. É o relatório. A prisão preventiva do paciente foi assim fundamentada (Id Num. 13258934): Dispõe o art. 310 do CPP (com a nova redação dada pela Lei n.o 12.403/2011) que o juiz, ao receber a comunicação da prisão em flagrante, deverá adotar uma das seguintes providências: relaxar a prisão ilegal (Inciso I); converter a prisão em flagrante em preventiva (Inciso II); ou conceder a liberdade provisória (Inciso III). De início, verifica-se que a Autoridade Policial, ao realizar a lavratura do auto de prisão em flagrante, procedeu à oitiva do condutor, de uma testemunha, e de usuários, bem como ao interrogatório do réu, restando, pois, observadas as formalidades inerentes, previstas no art. 304 do Código de Processo Penal. Destarte, no contexto ora apresentado, não vislumbrando prima facie, qualquer ilegalidade formal ou material do instrumento do flagrante, motivo pelo qual afasta-se a possibilidade de relaxamento da prisão. Ademais, não houve qualquer alegação específica quanto à ilegalidade. De igual modo, não há que se falar em concessão da liberdade provisória, por se mostrarem evidentes os requisitos da prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, das testemunhas e do laudo preliminar de constatação da droga juntado ao APF. Na espécie, o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, em razão especialmente da natureza (haxixe e maconha) e da expressiva quantidade do entorpecente (mais de 1,2kg), bem como pelos instrumentos próprios para a traficância que foram apreendidos (dichavadores, faca, tesura, rolo de papel de filme), evidencia periculosidade suficiente para justificar a prisão preventiva como mecanismo de prevenção de novos riscos à incolumidade pública. As circunstâncias do caso concreto demonstram a gravidade da conduta, a periculosidade e o risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de indícios de que eles estavam envolvidos com intenso tráfico de drogas. Acrescente-se, ainda, a certidão de passagens de ambos os indiciados que indicam intenso envolvimento com a prática delitiva. Fábio possui diversas condenações definitivas por furto, estelionato e uso de documento falso e Kalebe possui condenação definitiva recente por delito de tráfico de drogas, sendo reincidente específico. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos - certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do 'fumus commissi delicti' e do 'periculum libertatis', esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313 do Código de Processo Penal (inciso I), restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. Ressalta-se, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. E não há que se falar em substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, quando não se mostram suficientes e adequadas à espécie (artigo 282, § 6o, CPP), sendo de todo recomendável manter-se a custódia como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto, conforme diretrizes traçadas pelos incisos I e II, do artigo 282, do Código Processual Penal. Ressalto que não há possibilidade de aplicação de tornozeleira eletrônica. Fábio foi preso praticando o tráfico de drogas próximo de sua residência. Restituir a liberdade, mesmo com a tornozeleira, significaria restituir o agente ao local da prática do delito. Quanto a Kalebe, em que pese residir em local distinto, é reincidente específico no tráfico, o que indica que mesmo tendo permanecido solto após o julgamento anterior, voltou a praticar o mesmo tipo penal. Ante o exposto, converto em preventiva a prisão em flagrante de FÁBIO FALLUH CAIXETA (filho(a) de João Lúcio Caixeta e Virgínia Ferreira Falluh Caixeta, nascido em 09/11/1981), KALEBE AUGUSTO GOMES CRUZ (filho(a) de Francisco Carlos Gomes e Hilma Cruz Soares Gomes, nascido em 11/01/1993), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO e de intimação. Intimados os presentes, especialmente o autuado(a) e seu Defensor(a). Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I. (grifo nosso). Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva com os seguintes fundamentos (Id Num. 13258934): Verifica-se que a prisão em flagrante do indiciado foi convertida em prisão preventiva, especialmente para garantia da ordem pública, nos termos da decisão proferida na data de 2/11/2019, por ocasião da audiência de custódia (id. 48346429). Nesse âmbito, embora não se possa afirmar por antecipação a culpa de FÁBIO, o que ainda depende de eventual judicialização da prova, o certo é que as informações trazidas aos autos, até o momento, mostram-se suficientes para justificar a continuidade da medida restritiva. Aliás, é importante destacar a efetiva apreensão de mais de 1kg (um quilograma) de substâncias entorpecentes, dentre outros apetrechos, inclusive, no interior do veículo do denunciado FÁBIO, o que reforça os indícios de seu envolvimento na prática delitiva e, por conseguinte, revela a possibilidade concreta de, em liberdade, voltar a se envolver em fatos da mesma natureza (id. 48346422 e id. 49497006). É certo, porém, que a situação poderá ser reapreciada no decorrer de eventual e futura instrução processual, oportunidade em que novos elementos informativos certamente serão trazidos aos autos. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva de FÁBIO FALLUH CAIXETA. Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defesa. (grifo nosso). Nota-se que a prisão preventiva teve por fundamento a quantidade da droga apreendida (mais de 1,2kg), o contexto de traficância no qual o agente foi flagrado, a natureza do entorpecente (haxixe e maconha), bem como as diversas passagens delitivas de Fábio por outros crimes já praticados (furto, estelionato e uso de documento falso). O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente do tráfico de entorpecentes perto da residência do paciente e a elevada repercussão social, devido à quantia de droga encontrada (mais de 1,2kg). Ademais, está presente o risco de reiteração delitiva, ante as condenações anteriores do paciente. Em que pese o argumento das impetrantes de que o paciente é gerente de loja, recebe um salário mensal de R$ 3.200,00, não tem condenação anterior por tráfico de drogas e cuida de sua avó de 86 anos e de sua genitora, que fraturou recentemente o fêmur, não se mostra cabível, ao menos neste momento, substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares. Assim, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o momento de julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2019 14:41:58. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator